Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0748810-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento[1] manejada por Valter Alves de Lucena em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive sobre a natureza da controvérsia a ser estabelecida no bojo da ação da qual germinara esse incidente, cuja elucidação poderá demandar a produção de prova técnica de relativa complexidade, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78106896, pp. 02/ (fls. 06/21).